Tribunal: TJES
Processo: 5003075-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003075-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id nº 1326955), que, na
ação de execução
movida em face de
Kernel Importação e Exportação Ltda
, indeferiu o pedido de citação de um dos executados por edital.

Em suas razões recursais (id nº 1136412), a agravante sustenta que a decisão hostilizada afronta o disposto no art. 256, inciso II, do CPC/15, eis que restou frustrada a tentativa de citação do executado no endereço indicado na inicial, tendo sido certificado que atualmente reside em local incerto, razão pela qual estão preenchidos os requisitos para a realização da citação editalícia.

A agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1403159), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id nº 1326955), que, na
ação de execução
movida em face de
Kernel Importação e Exportação Ltda
, indeferiu o pedido de citação de um dos executados por edital.

Em suas razões recursais (id nº 1136412), a agravante sustenta que a decisão hostilizada afronta o disposto no art. 256, inciso II, do CPC/15, eis que restou frustrada a tentativa de citação do executado no endereço indicado na inicial, tendo sido certificado que atualmente reside em local incerto, razão pela qual estão preenchidos os requisitos para a realização da citação editalícia.

Pois bem. Na hipótese em apreço, a agravante ajuizou ação de execução (nº 0003964-73.2017.8.08.0012) em face da ora agravada e dos avalistas
Sandro
,
Izadora
e
D'Ângelo
para a cobrança de dívida no valor histórico de R$ 512.799,15 (quinhentos e doze mil, setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), decorrente de Contrato de Repasse de Linha de Crédito Externo para Pagamento de Importação no Exterior.

Ocorre que, em relação ao executado
D'ângelo Fred Bassini Machado
, restou sem êxito a tentativa de citação no endereço indicado na petição inicial, eis que o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado, constatou que o executado não mais reside no local, tendo sido informado por sua genitora que “
reside nos Estados Unidos da América há vários anos, contudo não informaram mais detalhes do seu endereço naquele país
”.

Em razão desta informação, a instituição financeira exequente requereu a citação editalícia do executado, o que foi negado pela Instância Primeva, sob o fundamento de que não foram antedidas as exigências dos arts. 256 e 257 do CPC/15, eis que sequer foi expedida carta rogatória.

De fato, na sistemática estabelecida pelo nosso Diploma Processual Civil, a citação por edital constitui meio excepcional, devendo ser utilizada apenas quando esgotados todos os meios para localização pessoal do requerido. Nesse sentido, prevê o citado art. 256 que a referida modalidade de citação somente tem vez quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (iii) nos casos expressos em lei.

Neste particular, o seu §3º ainda dispõe que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”. Como se pode perceber, a lei estabelece uma presunção legal absoluta de desconhecimento ou incerteza do local, ocasião em que, então, considera-se possível a citação por edital.

E, a meu ver, a situação retratada nos autos demonstra o preenchimento dos rigorosos requisitos para o deferimento do pleito de citação ficta. Isso porque, pelas informações constantes nos autos, é induvidoso que será infrutífera a tentativa de citação por meio de carta rogatória, eis que apenas se sabe que o executado atualmente reside nos Estados Unidos, não havendo conhecimento, contudo, do seu endereço. Com efeito, cuidando-se de país de dimensões continentais, a falta de precisão quanto ao efetivo lugar da residência do executado impede por completo qualquer chance de sucesso da tentativa de sua localização.

Estando confirmado que o executado reside no exterior, porém inexistindo endereço atualizado, tem-se a peculiar conjuntura na qual tanto a pesquisa de endereço nos cadastros públicos quanto a expedição de carta rogatória se revelam absolutamente inócuas à localização da parte.

Em sendo assim, configuradas as circunstâncias previstas no art. 256, II, do CPC/15 (executado em local ignorado, incerto ou inacessível) e observado o requisito do art. 257, I, também do CPC/15 (afirmação do exequente ou certidão do oficial de justiça informando a presença das circunstâncias autorizadoras), é de se concluir pelo provimento do presente agravo, a fim de se permitir a citação por edital.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de determinar a citação por edital do executado
D'Ângelo Fred Bassini Machado
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO EM LOCAL INCERTO
.
EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO
.

1
)

Na sistemática estabelecida pelo nosso Diploma Processual Civil, a citação por edital constitui meio excepcional, devendo ser utilizada apenas quando esgotados todos os meios para localização pessoal do requerido. Nesse sentido, prevê o art. 256 que a referida modalidade de citação somente tem vez quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (iii) nos casos expressos em lei.

2
)
Ocorre que a situação retratada nos autos demonstra o preenchimento dos rigorosos requisitos para o deferimento do pleito de citação ficta. Isso porque, pelas informações constantes nos autos, é induvidoso que será infrutífera a tentativa de citação por meio de carta rogatória, eis que apenas se sabe que o executado atualmente reside nos Estados Unidos, não havendo conhecimento, contudo, do seu endereço. Com efeito, cuidando-se de país de dimensões continentais, a falta de precisão quanto ao efetivo lugar da residência do executado impede por completo qualquer chance de sucesso da tentativa de sua localização.

3
)
Estando confirmado que o executado reside no exterior, porém inexistindo endereço atualizado, tem-se a peculiar conjuntura na qual tanto a pesquisa de endereço nos cadastros públicos quanto a expedição de carta rogatória se revelam absolutamente inócuas à localização da parte.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.